Tribunal: STF
Processo: RE 303193
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-03-08
Data de publicação: 2005-03-08

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL. ART. 7º  DA CF/88.
PREQUESTIONAMENTO. INOCORRÊNCIA.
1. Segundo reiterado entendimento
deste Tribunal, o recurso extraordinário possui como pressuposto
necessário à sua admissão o pronunciamento explícito, no acórdão
recorrido, sobre as questões objeto do recurso.
2. Agravo
regimental improvido.